Tribunal: TJSP
Processo: 1000288-77.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedimento de expropriação iniciado por falha do credor que não efetuou o débito automático das parcelas do financiamento. Genéricas alegações do banco/credor que não justificam as medidas extrajudiciais promovidas contra o consumidor. Dano moral. Cabimento. RECURSO DO AUTOR

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedimento de expropriação iniciado por falha do credor que não efetuou o débito automático das parcelas do financiamento. Genéricas alegações do banco/credor que não justificam as medidas extrajudiciais promovidas contra o consumidor. Dano moral. Cabimento. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO.